Tribunal: TJSP
Processo: 2124404-94.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564956
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2124404-
94.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é impetrante LUIZ AMERICO
FRATIN e Paciente VICTOR JOSE CELESTINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2124404-94.2020.8.26.0000 -Voto no 1116
2
"HABEAS CORPUS"- Processo no 2124404-94.2020.8.26.0000
2a Câmara de Direito Criminal
Impte: LUIZ AMERICO FRATIN
Pacte: VICTOR JOSE CELESTINO
Juízo de Origem: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JÚRI DA
COMARCA DE SANTO ANDRÉ - SP
Voto no 1116
Luiz Americo Fratin, Advogado, impetra ordem de
“Habeas Corpus” com pedido liminar em favor de VICTOR JOSE
CELESTINO; afirma que o Paciente sofre constrangimento ilegal decorrente
de ato do Juízo de Direito da Vara do Júri da Comarca de Santo André - SP,
que no Processo Crime no 1502091-78.2020.8.26.0554, instaurado pela
suposta prática do crime previsto no artigo 121, §2o, incisos I e IV, c.c. artigo
14, inciso II, ambos do Código Penal, indeferiu o seu pedido de revogação da
prisão preventiva sob fundamentação inidônea, inobstante ausentes os
requisitos da segregação cautelar, além do cenário de rápida disseminação do
vírus “Covid-19” (coronavírus) nos estabelecimentos prisionais.
O Impetrante alega, em síntese, ausência de
elementos concretos que justifiquem a custódia cautelar do paciente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2124404-94.2020.8.26.0000 -Voto no 1116
3
baseando-se a medida apenas na gravidade abstrata do crime, à revelia do
caso concreto.
Por fim, salienta que “... o país vive uma onde
epidemiológica
do
vírus
conhecido
como
COVID19,
vulgarmente
denominado CORONAVIRUS que ataca e assola o nosso país e as cadeias
adentro. Com mais esse fato trazido, seria totalmente injusto que o paciente
fosse privado de sua liberdade também em razão da Pandemia, que poderá
até mesmo ceifá-lo a vida ...”.
Em suma, pleiteia, em liminar e no mérito, a
concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente
(fls. 01/10).
A liminar foi indeferida (fls. 288/291), e a
autoridade apontada como coatora prestou as informações de praxe (fls.
294/295).
A d. Procuradoria Geral de Justiça ofereceu parecer
no sentido de que seja denegada a ordem (fls. 366/367).
É o relatório.
O paciente foi denunciado como incurso no artigo
121, parágrafo 2o, incisos I e IV, sob a forma do artigo 14, inciso II, todos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2124404-94.2020.8.26.0000 -Voto no 1116
4
Código Penal, isso porque, ao que consta dos autos, no dia 27 de janeiro de
2020, por volta das 6h30min, na Rua Columbia, 1111, Vila Francisco
Matarazzo, neste município e comarca de Santo André, VICTOR JOSÉ
CELESTINO, agindo com intenção de matar, por motivo torpe e valendo-se
de recurso que dificultou a defesa da vítima, disparou arma de fogo em Jean
dos Santos Cordeiro Rodrigues, produzindo-lhe as lesões corporais descritas
nos laudos de exame de corpo de delito de fls. 67 e 102 (autos de origem), as
quais não foram a causa de sua morte por circunstâncias alheias à vontade do
agente.
Apurou-se que Jean estava na companhia de seu
irmão e seu genitor. Em dado momento, VICTOR, que conduzia uma
motocicleta, começou a discutir com Nelson, genitor da vítima, em razão de
uma briga de trânsito.
Ato contínuo, VICTOR passou a agredir Nelson,
mas foi contido por Jean e seu irmão. O paciente, então, saiu do local
ameaçando os envolvidos que, por sua vez, deslocaram-se para seu destino.
Posteriormente, enquanto estavam na via pública,
VICTOR se aproximou e efetuou disparos de arma de fogo, atingindo Jean.
O crime foi praticado por motivo torpe, uma vez que
VICTOR agiu mediante vingança em razão da prévia discussão. O crime foi
praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois o paciente
agiu por surpresa ao sair do local e retornar após certo período.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2124404-94.2020.8.26.0000 -Voto no 1116
5
O crime não se consumou porque Jean recebeu
eficaz socorro médico.
Depreende-se dos autos que a denúncia foi oferecida
em desfavor do paciente no dia 14 de maio de 2020 (fls. 01/05 dos autos de
origem).
No mesmo dia a denúncia restou recebida, ocasião
na qual a autoridade apontada como coatora acolheu o pedido ministerial
formulado em desfavor de VICTOR, e decretou a sua prisão preventiva (fls.
112/114).
Em 02 de junho de 2020, após análise de novo
pedido de revogação da prisão cautelar, esta foi mantida, nos termos da
decisão de fls. 160/161 (origem).
Contra essa decisão insurge-se o nobre Impetrante;
sustenta, em síntese, que nos autos de origem foi decretada a prisão
preventiva do paciente sem que estejam presentes os seus requisitos,
mormente ante a existência de residência fixa e trabalho lícito. Sustenta ainda,
sob o aspecto da pandemia do covid-19, que há risco de contaminação do
paciente decorrente da aglomeração própria dos estabelecimentos penais.
No entanto, é caso de denegar o pedido.
Inicialmente, com a devida vênia, a decisão que
manteve a custódia cautelar, está devidamente fundamentada e atende ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2124404-94.2020.8.26.0000 -Voto no 1116
6
quanto exigido pelo artigo 93, inciso IX da Constituição Federal, sendo as
medidas cautelares alternativas ao cárcere realmente inadequadas e
insuficientes para o caso concreto.
Assim, não há qualquer irregularidade a ser
reconhecida.
De outra banda, salienta-se que não só eventual
primariedade, trabalho lícito e residência fixa são suficientes para a concessão
da liberdade provisória.
Devem, além disso, ser analisadas as circunstâncias
do crime e suas consequências, elementos reveladores da personalidade do
paciente e determinantes para a imposição da segregação cautelar.
O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou a
respeito do tema:
“CRIMINAL.
'HABEAS
CORPUS'.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. [..] V.
Eventuais condições favoráveis, como primariedade e
bons antecedentes, não são suficientes, por si sós, a
ensejar a concessão da liberdade, se presentes os
requisitos da segregação. VI. Ordem denegada.” (STJ 5a
Turma - HC no 991-TO - Rel. Min. Gilson Dipp - v.u. -
DJe 01/08/2012).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2124404-94.2020.8.26.0000 -Voto no 1116
7
No mais, nem se diga haver violação a presunção de
inocência, porquanto preenchidos os requisitos da prisão preventiva.
Nesse sentido:
“'HABEAS CORPUS'. PROCESSO PENAL. PRISÃO
PREVENTIVA.
REQUISITOS
PRESENTES.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
PRESUNÇÃO
DE
INOCÊNCIA.
PREVALÊNCIA,
NO
CASO,
DA
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA
E
DA
CONTINUIDADE
DA
INSTRUÇÃO
CRIMINAL.
ORDEM DENEGADA. I
O decreto de prisão
preventiva que preenche os requisitos legais não viola a
garantia da presunção de inocência. Precedentes. II - À
luz do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão
preventiva poderá ser decretada quando houver prova da
materialidade do crime e indício suficiente de autoria,
mais a demonstração da (a) garantia da ordem pública;
ou (b) da garantia da ordem econômica; ou (c) por
conveniência da instrução criminal; ou (d) para
assegurar a aplicação da lei penal [...]” (STF 2a Turma -
HC no 142.369/SP - Rel. Min. Ricardo Lewandowski -
v.u. - DJe 22/06/2017).
Insta ainda salientar que o paciente está sendo
investigado pela prática, em tese, de crime gravíssimo de homicídio
duplamente qualificado na modalidade tentada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2124404-94.2020.8.26.0000 -Voto no 1116
8
A conduta imputada ao paciente aponta para sua
frieza, audácia e perigosidade incomum; é indicativa de pessoa desprovida de
autocontrole e sensibilidade moral, necessários ao convívio em sociedade,
que não tem como se sentir segura com a permanência de pessoa assim em
seu meio.
As circunstâncias em que praticado o crime
imputado ao paciente evidenciam perigosidade incomum de seu autor,
exigindo seu afastamento do convívio social, mostrando-se, no caso,
recomendável a manutenção da prisão cautelar, amparada pela garantia da
ordem pública.
Por tais fundamentos, não pode mesmo a prisão do
paciente ser revogada, devendo, portanto, aguardar recolhido o destino da
ação penal contra ele proposta. É a garantia da ordem pública a exigir a
custódia cautelar, pois necessário evitar que o paciente persista na prática de
atos que continuem pondo em risco a paz social.
Portanto, correta a manutenção da preventiva; os
requisitos da segregação cautelar estão presentes, motivo pela qual incabível,
neste momento, a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do
Código de Processo Penal.
Outrossim, convém ressaltar que a recomendação
CNJ no 62 de 17 de março de 2020 destina-se, especialmente, aos presos
recolhidos que se encontram no grupo de risco para infecção pelo novo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2124404-94.2020.8.26.0000 -Voto no 1116
9
coronavírus, com comorbidades pré-existentes que possam conduzir a um
agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio.
Nesse sentido, a inicial, enquanto ônus do
Impetrante, não veio devidamente instruída com comprovação inequívoca de
que o paciente se encaixa no grupo de vulneráveis do Covid-19, da
impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se
encontra (documentação médica apontando a necessidade atual de assistência
à saúde diferenciada) e da demonstração real de que o local em que se
encontra custodiado causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade
está inserida.
De resto, medidas sanitárias têm sido adotadas com
o fim de minimizar o risco de contaminação de presos no sistema
penitenciário, com o isolamento dos contaminados e adoção de medidas de
contenção da pandemia nos estabelecimentos, de modo que, por ora, tal
argumento não se mostra suficiente para, por si só, autorizar a concessão da
liberdade provisória, em especial quando presentes os pressupostos do artigo
312 do Código de Processo Penal, o que é o caso dos autos.
Acrescente-se que, por se tratar de crime praticado
com grave ameaça e violência à pessoa, a prisão preventiva decretada pela
prática de homicídio qualificado foi sequer abarcada pela referida
recomendação do Conselho Nacional de Justiça, tornando impositiva,
portanto, a rejeição da tese veiculada pela impetração na espécie.
Em conclusão, não se observa qualquer ilegalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2124404-94.2020.8.26.0000 -Voto no 1116
10
ou constrangimento no ato do Juízo de Direito da Vara do Júri da Comarca de
Santo André SP.
Face ao exposto, DENEGA-SE a ordem.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator